Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-90.2016.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – Autor que pretende a inclusão de seu nome no registro de compra de imóvel, vez que a ré, sua ex-esposa, valeu-se de valores que lhe pertenciam para tal aquisição – Improcedência mantida – Registro que corresponde à realidade dos fatos – Negócio jurídico celebrado por escritura pública, exclusivamente pela ré – Eventuais questões indenizatórias

Ementa:
AÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – Autor que pretende a inclusão de seu nome no registro de compra de imóvel, vez que a ré, sua ex-esposa, valeu-se de valores que lhe pertenciam para tal aquisição – Improcedência mantida – Registro que corresponde à realidade dos fatos – Negócio jurídico celebrado por escritura pública, exclusivamente pela ré – Eventuais questões indenizatórias relativas à origem do dinheiro que devem ser discutidas em demanda própria – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001318-
90.2016.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante FIRMINO RIBEIRO
ANTUNES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARIA OTAMIRA DE SOUSA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-90.2016.8.26.0470 -Voto no 5939
2
VOTO No 5939
Apelação n. 1001318-90.2016.8.26.0470
Origem: Vara Única da Comarca de Porangaba
Juiz: Dr. Rubens Petersen Neto
Apelante: FIRMINO RIBEIRO ANTUNES
Apelado: MARIA OTAMIRA DE SOUZA
AÇÃO
PARA
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
IMOBILIÁRIO Autor que pretende a inclusão de seu nome no
registro de compra de imóvel, vez que a ré, sua ex-esposa, valeu-
se de valores que lhe pertenciam para tal aquisição

Improcedência mantida Registro que corresponde à realidade dos
fatos
Negócio jurídico celebrado por escritura pública,
exclusivamente pela ré
Eventuais questões indenizatórias
relativas à origem do dinheiro que devem ser discutidas em
demanda própria Honorários recursais devidos RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por FIRMINO RIBEIRO
ANTUNES em face de MARIA OTAMIRA SOUZA, objetivando a retificação da matrícula
do imóvel descrito na petição inicial, localizado em Bofete, no qual constou aquisição
apenas pela ré, quando devia constar também seu nome, vez que a compra se deu em
conjunto.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se
adota. Pela sucumbência, a verba honorária a cargo do autor foi arbitrada em 10% sobre
o valor da causa (fls. 78/80)
Apela o autor, sustentando, em síntese, que a doação de
sua parcela do imóvel de Itaquera, partilhado quando do divórcio, em favor dos filhos,
jamais se formalizou, de forma que ele (o autor) era titular de metade dos frutos da
venda deste bem. Assim, não podia a ré ter adquirido outro (em Bofete), com verba daí
oriunda, e registrado somente em seu nome. Conclui pela necessidade da inclusão de
seu nome também na matricula (fls. 83/91).
Recurso processado e respondido a fls.94/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-90.2016.8.26.0470 -Voto no 5939
3
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Firmino Ribeiro Antunes
contra Maria Otamira Souza, pela qual pretende a retificação de registro de compra e
venda de imóvel, lavrado em nome apenas da autora, para fazer constar também seu
nome.
Isso porque, segundo argumenta em sua peça inaugural,
metade dos recursos utilizados para a compra do bem era seu.
Esclareceu que a origem do dinheiro foi a venda de imóvel
adquirido na constância do casamento, localizado em Itaquera, certo que embora quando
do divórcio e da partilha tenha manifestado vontade de doar seu quinhão aos filhos, tal
doação nunca foi formalizada.
Assim, na medida em que era proprietário de 50% do imóvel
originário, é também proprietário de 50% daquele adquirido pelo produto da venda.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, inexiste qualquer prova de que tenha o autor
efetivamente participado ou contribuído com a aquisição do bem localizado em Bofete,
não sendo demais ressaltar que este foi transacionado por escritura de venda compra
pública, lavrada na presença de tabelião, ante quem compareceu apenas os vendedores
e a ré, consoante se lê da certidão de fl. 20, ocasião na qual formalizaram negócio
jurídico.
No mais, tem-se que o próprio autor admite que a
adquirente do imóvel foi a ré, sozinha, não havendo qualquer erro formal na lavratura da
escritura ou seu assentamento.
Veja-se, do teor da apelação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-90.2016.8.26.0470 -Voto no 5939
4
“Doutos julgadores, resta claro que após a venda do imóvel
a Apelada adquiriu um imóvel e o registrou única exclusivamente em seu nome.”
(fl. 90, in verbis).
O fato de a ré eventualmente ter-se valido de valores que
não lhe pertenciam para a compra de bem, por outro lado, é questão que, se o caso,
deve ser discutida em demanda indenizatória própria, com produção das provas
necessárias.
Na medida em que o registro imobiliário traduz a verdade
dos fatos, inexiste retificação a ser realizada, sendo o que basta à manutenção da r.
sentença de improcedência.
O desprovimento também recursal importa na majoração
dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora